Tribunal: TJES
Processo: 5001590-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Concurso de Ingresso
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001590-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANA SOARES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. EXTENSÃO DE JORNADA DE TRABALHO. INSCRIÇÃO IMPEDIDA POR FALHA TÉCNICA NO SISTEMA ELETRÔNICO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, RAZOABILIDADE E ISONOMIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Luciana Soares visando a reforma da decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido liminar para reabertura do prazo de inscrição ou autorização para entrega de documentos necessários à participação em processo seletivo promovido pelo Município de São Mateus, diante de alegada falha técnica no sistema eletrônico de inscrições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha técnica no sistema eletrônico de inscrições justifica a reabertura de prazo ou a aceitação da inscrição da agravante; (ii) estabelecer se a omissão administrativa configura violação aos princípios da eficiência, razoabilidade e isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O edital do certame obriga tanto a Administração quanto os candidatos, nos termos do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mas tal vinculação deve ser interpretada em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

4)
A Administração Pública, ao optar por inscrição exclusivamente digital, assume o dever de garantir o pleno funcionamento do sistema eletrônico, além de oferecer suporte técnico eficiente para sanar falhas que possam comprometer o direito dos candidatos.

5)
A comprovação documental das tentativas reiteradas da agravante de solucionar a falha técnica evidencia diligência e boa-fé da candidata, bem como inércia do ente público, configurando prejuízo relevante e quebra da isonomia entre os participantes.

6)
A teoria da Lógica do Razoável, de Luis Recasens Siches, justifica a superação de formalismos desproporcionais, exigindo interpretação equitativa das normas administrativas para preservar direitos fundamentais.

7)
Precedente deste Tribunal de Justiça confirma que a falha técnica imputável exclusivamente à Administração justifica a adoção de medidas para assegurar a participação de candidatos prejudicados no certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública deve garantir o funcionamento adequado do sistema eletrônico quando o processo seletivo adota exclusivamente o meio digital para inscrição, sob pena de violação aos princípios da eficiência e razoabilidade.

2. A falha técnica do sistema eletrônico, aliada à diligência do candidato em tentar solucionar o problema, impõe a flexibilização da rigidez editalícia para assegurar a isonomia e o direito de participação no certame.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, arts. 5º, caput, 37, caput; Decreto Municipal nº 17.014/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021; TJES, Mandado de Segurança nº 5002862-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Reunidas - 2º Grupo Cível, j. 23.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se a agravante em face de decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido liminar para determinar a reabertura do prazo de inscrição no processo seletivo para extensão de jornada de trabalho ou, alternativamente, permitir a entrega dos documentos necessários para viabilizar a participação no certame promovido pelo Município de São Mateus.

Pois bem.

Conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório”
(AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

Essa diretriz assegura que as normas estabelecidas no edital sejam seguidas rigorosamente, garantindo a isonomia entre os participantes.

Contudo, a vinculação ao edital não pode ser interpretada de forma absoluta, pois deve coexistir com outros princípios constitucionais, notadamente os da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, os quais impõem à Administração o dever de assegurar que o certame transcorra de maneira equitativa e sem criar barreiras indevidas ao exercício do direito dos candidatos.

No contexto em análise, a decisão que indeferiu a tutela de urgência desconsiderou que a exclusão da agravante do processo seletivo resultou de falha técnica do próprio sistema eletrônico do Município de São Mateus, impedindo-a de concluir a inscrição.

Tal circunstância revela não apenas falha pontual, mas deficiência estrutural no procedimento adotado pela Administração, a qual, ao estabelecer a inscrição exclusivamente digital, nos termos do Decreto nº 17.014/2024, assumiu o dever correlato de assegurar que a plataforma estivesse plenamente operacional.

Além disso, incumbia ao ente público disponibilizar suporte técnico eficaz para corrigir eventuais falhas que inviabilizassem a conclusão do procedimento pelos candidatos, o que, contudo, não ocorreu.

A inércia administrativa fica ainda mais evidente diante do conjunto probatório, que demonstra as reiteradas tentativas da agravante de solucionar o problema. Há comprovação documental de pedidos de apoio técnico, contatos efetuados com os responsáveis pela gestão do sistema e insistência na busca por solução viável.

Com efeito, a ausência de resposta eficaz por parte do ente público consolidou cenário de inegável prejuízo, na medida em que a candidata, embora plenamente habilitada para concorrer ao certame, foi impedida de fazê-lo por circunstância alheia à própria vontade, configurando patente violação ao princípio da eficiência e comprometendo a isonomia entre os participantes.

Diante desse quadro, impõe-se a aplicação da teoria da Lógica do Razoável, desenvolvida por Luis Recasens Siches, segundo a qual a interpretação e aplicação das normas administrativas devem se pautar por critérios de equidade, evitando a imposição de exigências formais desproporcionais que, em vez de garantir a regularidade do certame, terminam por comprometer direitos fundamentais.

No caso, conforme salientado, a negativa de inscrição da agravante, fundada exclusivamente em barreira tecnológica cuja superação dependia da própria Administração, não encontra respaldo na leitura razoável do edital, tampouco se harmoniza com os princípios que regem a atividade administrativa, exigindo, portanto, a concessão liminar da tutela recursal.

Em circunstâncias fáticas similares, o 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal, em decisão recente, firmou entendimento no sentido de que a exclusão de candidato de certame público, quando decorrente de falha técnica imputável exclusivamente à Administração, viola os princípios da isonomia, razoabilidade e eficiência, impondo-se a adoção de medidas que garantam a regular participação do interessado, especialmente quando comprovada a diligência na tentativa de solucionar o problema. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CANDIDATA APROVADA. ENVIO DE DOCUMENTOS. MEIO ELETRÔNICO. ÚNICA FORMA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS. FALHA NO SISTEMA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “Em sede de mandado de segurança, remédio constitucionalmente destinado ao amparo de direito líquido e certo, não há lugar para ilações e/ou inferências. A ilegalidade (ou o abuso de poder) que se pretenda reprimir precisa ser clara e objetivamente denunciada na vestibular, sem meias palavras ou expressões meramente retóricas, e razoavelmente demonstrada, mediante documentação idônea, desde logo juntada à inicial. Fora destes parâmetros mínimos, o direito vindicado, acaso existente, não se apresenta como líquido nem certo, tornando inadequado o emprego da via mandamental”. (AgInt no RMS n. 72.274/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.). 2. Sendo a internet o único meio disponível para o envio de documentos dos candidatos no concurso disponibilizado pela Secretaria de Saúde do Estado, não é razoável imputar à candidata a responsabilidade por possíveis problemas de ordem técnica ou falha na comunicação do sistema informatizado disponibilizado pelo site do certame. 3. As alegações da Impetrante, aliada a constatação de que diversos outros candidatos foram eliminados do concurso pelo mesmo motivo (“não encaminhou os documentos no prazo estabelecido na convocação”) - id 7551016, o sistema apresentou instabilidade na página eletrônica, impedindo a entrega e/ou recebimento dos documentos previstos no edital pela Impetrante. 4. Segurança concedida. (Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, Número: 5002862-20.2024.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Data: 23/Sep/2024)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento

para determinar a imediata inclusão da agravante no processo seletivo para extensão de jornada de trabalho, assegurando-lhe o direito de participar das etapas subsequentes do certame, em condições de igualdade com os demais candidatos regularmente inscritos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 02 a 06.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões